Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702621-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Hellen Munique Alves Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hellen Munique Alves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0700660-24.2023.8.07.0018, assim redigida: “A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença no ID 197153948, buscando o pagamento da quantia de R$ 76.763,57. O executado apresentou impugnação ao ID 201625961, sustentando excesso de execução. Argumentou que os débitos sob a rubrica "DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR" não deveriam ter sido incluídos no cálculo e que os honorários advocatícios foram calculados sobre 100% dos ônus sucumbenciais, apesar de a sentença ter condenado o banco réu ao pagamento de apenas 80% desses ônus. Além disso, efetuou o depósito do valor de R$ 79.279,59 (ID 201625980). A exequente foi intimada para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, pugnou pela rejeição da impugnação, informou o descumprimento da determinação judicial pelo executado e requereu a aplicação de multa ao banco executado (ID 202979838). A decisão do ID 205472522 determinou a intimação do executado para informar sobre eventual comportamento contraditório ao efetuar o pagamento do valor pretendido e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na mesma oportunidade. A exequente apresentou embargos de declaração, alegando omissão na análise do descumprimento de determinação judicial pelo requerido. A decisão do ID 211251656 acolheu os embargos para determinar a aplicação de multa ao réu por ato de descumprimento. Manifestação da exequente ao ID 218321595, na qual aponta quatro descumprimentos por parte do réu, requer a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por preclusão lógica e pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de R$ 13.517,66. Esse valor corresponde à multa fixada na decisão do ID 211251656 (R$ 8.000,00), à restituição dos valores indevidamente descontados entre maio e agosto de 2024 (R$ 4.844,24) e aos honorários advocatícios incidentes sobre este último montante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, razão assiste ao executado. Ao analisar a planilha apresentada pela exequente, identificam-se dois equívocos. O primeiro consiste na inclusão de débitos registrados sob a rubrica “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR”. Com relação a esses lançamentos, os extratos bancários demonstram que, para cada débito lançado como “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR” na conta salário, há um correspondente crédito na conta corrente, evidenciando que tais operações não resultam em prejuízo e devem, por conseguinte, ser excluídos do cálculo do débito. Além disso, não houve determinação na sentença para que tal rubrica fosse restituída, de modo que a planilha da autora não pode ser acolhida. O segundo equívoco identificado diz respeito ao cálculo dos honorários de advogado no percentual de 12%, desconsiderando a proporção estabelecida na sentença. A sentença fixou que o réu deveria arcar com 80% dos ônus sucumbenciais, de modo que o percentual aplicado aos honorários deve refletir essa proporção. Dessarte, considerando que a majoração recursal incidiu sobre ambas as partes, o percentual devido pelo réu deve continuar a ser calculado no percentual de 80% do valor da condenação. Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer o excesso de execução e fixar como devido o valor apontado pelo executado, no montante de R$ 55.528,50, conforme planilha do ID 201625977. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso e tendo em vista que já foi efetuado depósito pelo executado (ID 201625980), expeça-se alvará eletrônico do valor de R$ 55.528,50 em favor da credora, quantia devidamente atualizada até a data do pagamento, observando o determinado nesta decisão. Em relação à multa fixada pela decisão do ID 211251656 e à restituição dos valores indevidamente descontados, entendo que o valor apresentado pela credora carece de reparos no mesmo ponto dos cálculos do cumprimento de sentença, qual seja, na aplicação dos honorários de advogado em 100% do valor da condenação, sem observar a proporção estabelecida na sentença. Assim, intime-se a credora para retificar os cálculos com os honorários de advogado aplicados de forma proporcional, respeitando o fixado na sentença. Por fim, não há falar, nesse momento, em levantamento do valor remanescente depositado em favor do executado, uma vez que tal valor deverá ser utilizado para a quitação da multa por descumprimento da determinação judicial, até que a obrigação de fazer seja cumprida. Intimem-se.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória com o seguinte teor: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão vergastada foi contraditória e omissa. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. O pedido do executado de aplicação da multa prevista no artigo 80, inciso VII, e no artigo 1.026 do CPC não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o intuito manifestamente protelatório da parte. A imposição de penalidade processual exige a comprovação concreta de abuso do direito de defesa ou de evidente intenção de retardamento do feito, o que não se verifica no caso em análise. Assim, inexistindo elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé ou o caráter procrastinatório da conduta processual, indefere-se o requerimento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68189426), em síntese, ter ocorrido a preclusão lógica no curso do incidente processual de origem, especificamente em relação à impossibilidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que a agravada não só promoveu o depósito do valor indicado pela agravante, mas também, após o decurso de 3 (três) dias a contar da data da referida transferência, protocolou sua peça defensiva com a alegação a respeito da suposta erronia havida sobre o montante alusivo ao respectivo débito. Relata que o Juízo singular, apesar de ter reconhecido o comportamento contraditório praticado pela devedora, acolheu os argumentos por ela articulados, tendo havido ainda o reconhecimento de excesso do valor referente ao respectivo crédito. Em caráter sucessivo, tece considerações a respeito da ausência de excesso do montante objeto de satisfação nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de alvará, em favor da agravante, para o levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada aos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante (Id. 153903167 dos autos aludidos). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se houve a configuração do fenômeno processual da preclusão nos autos do processo de origem, em razão da promoção de depósito do valor do crédito almejado pela credora. Inicialmente convém observar que a credora formulou requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0700660-24.2023.8.07.0018, por meio da qual julgou o pedido parcialmente procedente. Na ocasião indicou o respectivo crédito no valor de R$ R$ 76.763,57 (setenta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) (Id. 197153948 dos autos aludidos). Devidamente intimada a sociedade anônima Brb Banco de Brasília S/A promoveu o depósito instantâneo do montante de R$ 79.279,59 (setenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), em conta judicial vinculada aos autos do processo de origem (Id. 197891749 e Id. 201418961). Isso não obstante, como relatado pela credora, após o transcurso de 3 (três) dias da aludida transferência, a devedora deduziu impugnação ao cumprimento de sentença com articulado no sentido de existência de excesso no valor do respectivo crédito almejado pela credora (Id. 201625961). Nesse ponto, é pertinente trazer a exame alguns breves apontamentos a respeito da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. A função desse mecanismo processual consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão, podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de uma prerrogativa processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. É conveniente ressaltar, nesse sentido, que a questão articulada pela agravada deveria ter sido impugnada, de modo oportuno e tempestivo, por meio do oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença em momento anterior ao referido depósito, nos moldes da regra prevista no art. 525, caput, do CPC. Assim, não se afigura possível rediscutir questão submetida aos efeitos da preclusão. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente para recebimento de indenização por atraso na entrega de duas unidades imobiliárias. O agravante requereu o cumprimento de sentença indicando como valor devido a quantia de R$653.717,44 (seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). As executadas apresentaram impugnação, na qual reconheceram como devido o valor de R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) e apontaram excesso de execução em R$25.022,39 (vinte e cinco mil e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Na mesma oportunidade, as executadas depositaram o valor reputado incontroverso, o qual foi, inclusive, levantado pelo exequente. 2. Na sequência, a Contadoria Judicial apurou que o valor efetivamente devido seria de R$617.223,07 (seiscentos e dezessete mil duzentos e vinte e três reais e sete centavos), tendo sido reconhecida a cobrança em excesso de R$36.494,37 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos). Assim, como as executadas já haviam depositado R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), valor que julgavam incontroverso, a decisão agravada determinou ao agravante que devolvesse a quantia de R$6.088,40 (seis mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), paga em excesso. 3. É incompatível com o ordenamento jurídico a conduta da agravada de pretender o ressarcimento de valor supostamente pago em excesso se a própria parte reconheceu tal quantia como efetivamente devida em momento anterior. Ressalte-se que, na espécie, a agravada é fornecedora do ramo imobiliário e possui claras condições de realizar os cálculos pertinentes ao valor que entende devido, sobretudo porque o débito decorre de contrato de adesão por ela mesma elaborado. 4. Portanto, efetuado pela executada o depósito do valor incontroverso da dívida, com base na própria planilha de cálculos, e regularmente levantada a quantia pelo credor, revela-se inviável a restituição do montante já pago que não foi oportunamente impugnado, em razão da preclusão lógica, nos moldes do art. 507 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1351827, 0708348-62.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, com a subsequente determinação, ao Juízo singular, da expedição de alvará em favor da recorrente para o levantamento das quantias depositadas na conta judicial vinculada ao incidente processual de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator